Tribunal: STF
Processo: RE 1257670
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Minas Gerais. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 37, II e IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local que fundamentou o acórdão proferido pela Corte de origem (Constituição do Estado de Minas Gerais), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS- PRÊMIO. PERÍODO DE SERVIÇO ANTERIOR PRESTADO À MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE A VANTAGEM DECORRENTE DE APOSTILAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 5.809/1990. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” ARE 878025 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 12.5.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 25.5.2015 PUBLIC 26.5.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FÉRIAS-PRÊMIO. TEMPO DE SERVIÇO. REGIME CELETISTA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS MUNICIPAIS NºS. 5.809/90 E 7.169/96. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI n. 835.384-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12.04.2011, e ARE n. 657.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29.11.2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Apelação cível. Ação cominatória. Férias prêmio. Tempo de serviço pelo regime celetista. Direito existente. Concessão devida. Sentença confirmada 1. O tempo de serviço prestado anteriormente pelo funcionário público no regime celetista deve ser contado para concessão de férias prêmio. 2. Revela-se, portanto, correta a sentença que determinou a concessão do referido direito. Remessa oficial conhecida. 4. Sentença que acolheu a pretensão inicial confirmada no reexame necessário’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 652016 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14.02.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 07.3.2012 PUBLIC 08.3.2012).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora